Tribunal: TJDFT
Processo: 0716933-89.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. FUGA DO ABORDADO. ILICITUDE DA PROVA AFASTADA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA CASSADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que declarou a ilicitude das provas obtidas em abordagem policial e absolveu o réu, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP, das acusações de desobediência (art. 330 do CP), embriaguez ao volante (art. 306, §1o, I, do CTB) e condução de veículo sem habilitação gerando perigo de dano (art. 309 do CTB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a abordagem e a busca pessoal realizadas pela Polícia Militar foram amparadas em fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP; (ii) definir se, afastada a ilicitude da prova, a sentença absolutória deveria ser cassada para julgamento do mérito pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ e desta Turma Criminal reconhece que a fuga repentina ao avistar policiais configura fundada suspeita, legitimando a busca pessoal, conforme art. 244 do CPP.
4. A conduta do réu, que desobedeceu a ordem de parada e empreendeu fuga em via pública, aliada à informação prévia de que uma motocicleta produto de crime circulava na região, justifica objetivamente a abordagem policial.
5. Os depoimentos dos policiais militares foram coerentes, detalhados e isentos de contradições, evidenciando que a busca se baseou em elementos objetivos, e não em impressões subjetivas ou discricionárias.
6. Afastada a nulidade da prova, impõe-se a cassação da sentença absolutória fundada na ilicitude da abordagem, com devolução dos autos à origem para julgamento do mérito da acusação, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 244 e 386, II; CTB, arts. 306, §1o, I, e 309; CP, art. 330.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC 907.988/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti, j. 02.09.2024; TJDFT, ApCrim 0717557-86.2020.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 18.07.2024; TJDFT, ApCrim 0716502-61.2024.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 30.01.2025; TJDFT, ApCrim 0700083-11.2021.8.07.0020, Rel. Des. Esdras Neves, j. 13.03.2025.